Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744942-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: POLIMAQUINAS COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS LTDA, MARCIA ABREU DE ARAUJO, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal para os sócios da empresa executada, diante da ausência de elementos concretos que comprovem dissolução irregular da pessoa jurídica, não obstante a citação tenha sido frustrada por não localização no domicílio fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de localização da empresa no domicílio fiscal, por si só, legitima o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, combinado com o art. 1o da Lei no 6.830/1980, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução fiscal. 4. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente exige a demonstração da dissolução irregular da empresa, nos termos da Tese firmada no Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS). 5. A Súmula 435 do STJ estabelece presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação formal, mas tal presunção não é absoluta e deve ser confrontada com outros elementos probatórios. 6. Nos autos, constam documentos que indicam a extinção regular da empresa, com comunicação formal à Receita Federal e Junta Comercial, o que afasta a presunção de dissolução irregular. 7. A mera certidão de oficial de justiça atestando a ausência da empresa no domicílio fiscal, desacompanhada de outros elementos que demonstrem infração legal, contratual ou estatutária, não autoriza o redirecionamento da execução. 8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a não localização da empresa não enseja, por si só, o redirecionamento, sendo indispensável a comprovação da dissolução irregular. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 1o; CF/1988, art. 5o, LIV; CTN, art. 127; Lei no 8.934/1994; LC no 4/1994-DF, art. 13, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS, Tema 630, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2014; STJ, Súmula 435; TJDFT, Acórdão 1981355, AI 0754402-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado padece de omissão; b) artigos 135, inciso III, do CTN, e 158 da Lei 6.404/78, afirmando que, no caso em tela, em se tratando de dívida fiscal devida ao Distrito Federal, cabia ao devedor comunicar sua dissolução à Receita Distrital. Alega que eventual comunicação à Receita Federal e à Junta Comercial não servem para elidir a presunção da Súmula 435/STJ quanto aos tributos distritais, pois aqueles, notoriamente, não são órgãos competentes para arrecadar e cobrar tributos distritais. Defende, assim, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores do executado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003